Tribunal: STF
Processo: Ext 850
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. DEFESA POSTERIOR AO PARECER
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
A apresentação da defesa em
data posterior ao parecer do Ministério Público Federal não
configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o Procurador-Geral
 da República tenha presenciado a sessão de julgamento da
Extradição, além de não restar demonstrada a ocorrência de qualquer
prejuízo.
Embargos rejeitados.